Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Execução. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Substituição de índice de correção monetária. Temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Extinção da obrigação pelo pagamento. Rediscussão de matéria. Limites das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, não admitindo a substituição do índice de correção monetária requerida com fundamento nos entendimentos firmados no ARE 1.491.413 e no RE 1.505.031 (Temas 1.360 e 1.361 da repercussão geral).
II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) se houve a omissão quanto à existência de fato jurídico superveniente capaz de afastar a preclusão e a coisa julgada; (ii) aplicabilidade dos precedentes RE 1.505.031 e ARE 1.491.413 ao caso; (iii) se é equivocada a conclusão de inexistência de alteração legislativa; (iv) se incide a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares (CF, art. 100,§ 8o); e, (v) a tempestividade da alegação de existência de erro de cálculo e eventual falha na aplicação do art. 924, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão da matéria perante o mesmo órgão julgador.
5. Restou decidido, por pronunciamento transitado em julgado do STF (RE 1381731), pela impossibilidade, no presente caso, de substituição do índice de correção monetária em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR, porquanto inaplicáveis os entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982). Por conseguinte, inviável a alteração do parâmetro de correção em execução já definitivamente encerrada pelo pagamento integral, ainda que existam precedentes posteriores, como os fixados nos Temas 1.360 e 1.361.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.